Tribunal: TJSP
Processo: 1098102-65.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICAÇÃO. JORNALISTA QUE DIVULGOU CRÍTICA SEVERA ÀS FALAS DE TÉCNICO DE GRANDE TIME DE FUTEBOL, EM RAZÃO DE COMENTÁRIOS ATINENTES À FORMAÇÃO DO JOGADOR BRASILEIRO. INTENÇÃO DE MACULAR A IMAGEM E HONRA DO AUTOR NÃO VERIFICADA. RÉUS QUE NÃO EXTRAPOLARAM O DIREITO DE CRÍTICA. DANO MORAL NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICAÇÃO. JORNALISTA QUE DIVULGOU CRÍTICA SEVERA ÀS FALAS DE TÉCNICO DE GRANDE TIME DE FUTEBOL, EM RAZÃO DE COMENTÁRIOS ATINENTES À FORMAÇÃO DO JOGADOR BRASILEIRO. INTENÇÃO DE MACULAR A IMAGEM E HONRA DO AUTOR NÃO VERIFICADA. RÉUS QUE NÃO EXTRAPOLARAM O DIREITO DE CRÍTICA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS PROVIDOS.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. Não se vislumbrando abuso do direito de crítica nem conotação injuriosa na opinião de jornalista sobre comentários feitos por técnico de futebol sobre a formação dos jogadores brasileiros, não se configura ato ilícito que fundamente a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.